Tribunal: TJPA
Processo: 0005063-28.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005063-28.2017.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: ALACID DE MEDEIROS LEITE, ALTELES PEREIRA MACIEIRA, ARELI FERREIRA VASCONCELOS, JORGE DE NAZARE CORREA SERRAO, MARIA IGNACIA DIAS FERREIRA, MARILEIA DE JESUS SERRAO DE OLIVEIRA, NEUSA MARIA CORREA BAIAO, TENILSON PARAENSE CAMPELO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL PREVISTA EM PCCR. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por professores da rede municipal de Baião/PA, ocupantes do cargo de Professor I – Nível I, para determinar a implementação da progressão funcional vertical ao Nível II, nos termos da Lei Municipal nº 1.570/2016, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias desde os requerimentos administrativos, com tutela de urgência e fixação de multa diária.

2.

O Município sustenta inexistência de direito adquirido a regime jurídico, inconstitucionalidade da norma municipal por afronta ao art. 37, II, e art. 169 da Constituição Federal, bem como violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF e ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016 configura provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da Constituição Federal; (ii) saber se a ausência de demonstração de impacto orçamentário-financeiro implica inconstitucionalidade da norma municipal e obsta a implementação da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A progressão funcional vertical disciplinada no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016 ocorre dentro do mesmo cargo e da mesma carreira, condicionada à titulação acadêmica, não caracterizando ascensão ou transposição para cargo diverso, o que afasta afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

5. A valorização dos profissionais da educação encontra respaldo no art. 206, V, da Constituição Federal, que assegura planos de carreira no âmbito das redes públicas de ensino.

6. A alegação de inconstitucionalidade formal por ausência de estudo de impacto orçamentário não prospera, pois a falta de prévia dotação não acarreta invalidade da lei, podendo apenas limitar sua execução no respectivo exercício financeiro, conforme entendimento do STF na ADI 3599/DF.

7. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais pelos servidores, surge o direito subjetivo à progressão e às diferenças remuneratórias desde o requerimento administrativo, observada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Baião
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Tutela Provisória c/c Cobrança ajuizada por
Tenilson Paraense Campelo, Areli Ferreira Vasconcelos, Neusa Maria Corrêa Baião, Maria Ignacia Dias Ferreira, Alacid de Medeiros Leite, Jorge de Nazaré Corrêa Serrão, Marileia de Jesus Serrão de Oliveira e Alteles Pereira Macieira
, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Professor I – Nível I.

Na origem, os autores sustentaram que, após a conclusão de graduação em nível superior, preencheram os requisitos previstos no art. 13, inciso I, alínea “a”, da Lei Municipal nº 1.570/2016, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino de Baião, fazendo jus à progressão funcional vertical para o Nível II, com acréscimo de 50% sobre o vencimento-base.

Aduziram que formularam requerimentos administrativos para implementação da referida progressão, os quais restaram indeferidos ou não apreciados pela Administração Municipal, razão pela qual pleitearam a concessão da tutela jurisdicional para assegurar a efetivação da progressão e o pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas.

O Juízo a quo, entendendo tratar-se de matéria exclusivamente de direito e reputando desnecessária a dilação probatória, julgou antecipadamente o mérito e, ao final, julgou procedentes os pedidos para condenar o Município de Baião, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para os seguintes efeitos:

1.
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE BAIÃO
, a implementar a gratificação a que autores fazem jus pela progressão vertical do nível I para o nível II, de acordo com a Lei nº 1570/2016.

2.
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE BAIÃO
, a pagar aos autores os valores pretéritos, partir dos requerimentos constantes dos IDS 65267047, pág. 03; 65267048, pág. 09; 65267051; 65267053; 65267055, pág. 03; 65267056, pág. 07; 65267059, pág. 06; 65267061, pág. 03, não incorporados em seus vencimentos, com juros e correção monetária de acordo com o julgamento
dos
temas 810 do STF e 905 do STJ, com as eventuais modulações; correção monetária a partir do tempo em que cada parcela era devida e juros a partir da citação, ressalvando-se os prazos prescricionais.

3
. DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA
, para que o requerido implemente o benefício da progressão nos vencimentos dos autores em 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$10.000,00, para cada um dos requerentes.

Sem custas e, honorários, em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa devidamente corrigido.

P.R.I e, com o trânsito em julgado, arquivem-se com a baixa processual.

Serve a presente como carta, mandado, edital e/ou ofício.

Baião-PA, datado eletronicamente.

LURDILENE BÁRBARA SOUZA NUNES

Juíza de Direito.

Inconformado, o Município de Baião interpôs recurso de apelação, sustentando em síntese, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, com fundamento no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 563.708 (Tema 24 da repercussão geral), defendendo que a progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016 configuraria ascensão funcional ou provimento derivado sem prévia aprovação em concurso público específico para o nível superior, em afronta ao art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Aduz, ainda, a ocorrência de inconstitucionalidade material e formal do PCCR municipal, sob o argumento de ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro e violação aos limites previstos no art. 169 da Constituição Federal, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, conforme razões constantes do ID 27042539 .

Em contrarrazões, os apelados rechaçam os argumentos recursais, defendendo que a progressão funcional vertical prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016 não implica mudança de cargo ou transposição para carreira diversa, mas tão somente evolução dentro do mesmo cargo e da mesma carreira, condicionada à obtenção de titulação acadêmica, inexistindo, portanto, afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal. Requerem, assim, a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a progressão funcional vertical disciplinada no PCCR municipal constitui evolução dentro do mesmo cargo, compatível com o art. 206, inciso V, da Constituição Federal, não configurando provimento derivado vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme parecer de ID 30911997.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para condenar o Município de
Baião
a implementar a progressão funcional vertical de servidores públicos do cargo de Professor
I
,
Nível

I
, para o
Nível

II
, nos termos da Lei Municipal nº 1.570/2016, bem como a pagar os valores pretéritos desde os requerimentos administrativos, acrescidos de juros e correção monetária, conforme os temas 810 do STF e 905 do STJ, além de fixar multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, em caso de descumprimento da tutela de urgência concedida.

Inicialmente, cumpre destacar que a
progressão
funcional vertical impugnada pelo ente municipal encontra expressa previsão na Lei Municipal nº 1.570/2016, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Trabalhadores da Educação do Município de
Baião
.

O artigo 13 da mencionada lei estabelece de forma clara que a
progressão
vertical se dá dentro do mesmo cargo, mediante comprovação de titulação acadêmica na área da educação.

Art. 13 - A
Progressão
funcional vertical é a passagem do servidor de um
Nível
para outro imediatamente superior de uma determinada carreira, dentro do mesmo cargo, habilitando-se os candidatos à
progressão
de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma:

I
- Para o cargo de Professor:

a) a
progressão
para o
Nível
II ocorrerá mediante a obtenção da graduação em licenciatura plena;

b) a
progressão
para o
Nível

III
ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação lato sensu, Especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, na área da educação;

c) a
progressão
para o
Nível
IV ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Mestrado na área da educação;

d) a
progressão
para o
Nível
V ocorrerá mediante a obtenção do título de pós-graduação stricto sensu, Doutorado na área da educação.

Art. 14 - Os cursos de graduação, pós-graduação em
nível
de especialização, mestrado ou doutorado, para os fins previstos nesta lei, realizados por ocupantes de cargo dos grupos magistério e de apoio escolar, somente serão considerados para fins de
progressão
, se ministrados por instituição e cursos regularizados, por órgãos competentes e, quando realizados no exterior, se forem revalidados por instituição brasileira, credenciada para este fim.

Art. 15 - A
progressão
funcional vertical dos Trabalhadores da Educação do
Nível

I
para os demais Níveis ocorrerá de forma automática, após ser requerida pelas vias legais pelo servidor, mediante a apresentação do comprovante da nova habilitação, após ter cumprido o estágio probatório.

Art. 16 - O servidor que ocupar dois cargos do Quadro Permanente do Magistério, nos termos das disposições constitucionais que tratam do acúmulo remunerado de cargos públicos, poderá utilizar a mesma titulação para fins de
progressão
funcional vertical em ambos os cargos.

Art. 17 - Na
progressão
vertical quando da mudança de um
nível
para outro será acrescido um percentual no vencimento base da carreira inicial de cada
nível
, do Grupo Magistério conforme descrito a baixo:

a) Professor:

I
– O acréscimo no vencimento base do professor de
Nível
Médio que progredir para o
Nível
Superior será de 50% (cinquenta por cento).

II - O acréscimo no vencimento base do professor de
Nível
Médio que progredir para o
Nível
de Especialista será de 80% (oitenta por cento);

III
- O acréscimo no vencimento base do professor de
Nível
Médio que progredir para o
Nível
de Mestrado será de 90% (noventa por cento);

IV - O acréscimo no vencimento base do professor de
Nível
Médio que progredir para o
Nível
de Doutorado será de 100% (cem por cento).

Art. 19 - A
progressão
vertical, quando devida, será efetivada a partir de 1º (primeiro) de março, para o Trabalhador da Educação que apresentar o comprovante exigido até o dia 31 de dezembro do ano anterior. O Trabalhador que apresentar o comprovante exigido no período de 01 de Janeiro a 30 de junho obterá sua
progressão
vertical efetivada a partir de 1º (primeiro) de setembro do mesmo ano.

Da leitura dos dispositivos transcritos, percebe-se que a
progressão
vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; b) exige requerimento administrativo; c) deve ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação.

Portanto, o PCCR do Município de
Baião
prevê a
progressão
vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso, de forma que não há violação à Súmula 43, pois não há provimento em cargo para o qual as servidoras não foram aprovadas, portanto, dentro do mesmo cargo e dentro da mesma carreira. Mas
progressão
no mesmo cargo, estando adequado ao previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Posteriormente, cabe rechaçar as alegações de inconstitucionalidade material e formal ventiladas pelo Município de
Baião
. Quanto à inconstitucionalidade material, sustentada sob o argumento de ofensa aos artigos 37, II e 169 da Constituição Federal, o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente na ADI 3599/DF, é de que a
progressão
vertical dentro da mesma carreira e cargo não configura provimento derivado nem transposição vedada, especialmente quando fundamentada em titulação adicional que incrementa a qualificação do servidor.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que não há violação à Súmula 43 do STF, pois inexiste mudança para cargo diverso, mas sim valorização funcional nos moldes do artigo 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal de 1988.

Do ponto de vista da inconstitucionalidade formal, sustentada pela suposta ausência de dotação orçamentária prévia e estudo de impacto financeiro, tampouco há razão que assista ao apelante. Como bem salientado na sentença recorrida, o Município não logrou êxito em demonstrar documentalmente qualquer vício legislativo ou quebra do devido processo legal orçamentário. Ademais, conforme reiterada jurisprudência do STF, a falta de previsão orçamentária não conduz à inconstitucionalidade da norma, mas apenas impede sua execução no exercício financeiro correspondente, nos termos da já mencionada ADI 3599/DF.

Por fim, é oportuno salientar que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou jurisprudência consolidada sobre o tema, validando a constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.570/2016, inclusive em casos idênticos aos presentes, como o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO . PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL VERTICAL DENTRO DO MESMO CARGO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016 . RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, tutela provisória e cobrança ajuizada por professores da rede municipal de ensino de
Baião
/PA, ocupantes do cargo de Professor
I
–
Nível

I
, pleiteando a
progressão
funcional vertical para o
Nível
II, nos termos do art . 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016, diante da conclusão de curso de graduação. Alegaram omissão da municipalidade em efetivar o reenquadramento previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), mesmo após requerimento administrativo e previsão expressa de reenquadramento automático. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a implementação da
progressão
, com efeitos retroativos e tutela de urgência, sendo interposta apelação pelo Município .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se é constitucional a
progressão
vertical de professores, nos termos da Lei Municipal nº 1.570/2016, sem a necessidade de novo concurso público; (ii) verificar se há direito subjetivo à
progressão
funcional com base na titulação acadêmica, com efeitos financeiros retroativos.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
progressão
funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016 ocorre dentro do mesmo cargo, não configurando transposição ou ascensão para cargo diverso, o que afasta a tese de inconstitucionalidade material e a violação aos artigos 37, II, e 169 da CF/88 .

4. A norma municipal estabelece critérios objetivos e previamente fixados, vinculando a
progressão
à obtenção de graduação em licenciatura plena, conforme os arts. 13 e 17 do PCCR, e prevê acréscimo de 50% no vencimento base do servidor.

5 . A alegação de inconstitucionalidade formal por ausência de estudo de impacto orçamentário não se sustenta, uma vez que a norma prevê implementação conforme disponibilidade orçamentária e o Município não comprovou afronta às leis orçamentárias. A jurisprudência do STF (ADI 3599/DF) afasta a tese de inconstitucionalidade apenas por ausência de dotação prévia.

6. A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de reconhecer o direito à
progressão
funcional vertical quando preenchidos os requisitos legais, inclusive em casos envolvendo a mesma Lei nº 1 .570/2016.

7. A
progressão
vertical pleiteada não contraria a Súmula 43 do STF, pois não implica provimento em cargo distinto, mas mero avanço dentro da carreira, conforme o art. 206, V e parágrafo único da CF/88 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A
progressão
funcional vertical prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016 constitui avanço dentro do mesmo cargo e carreira, sem necessidade de novo concurso público.

2 . A norma municipal é constitucional, pois estabelece critérios objetivos vinculados à titulação acadêmica e respeita os princípios da legalidade, moralidade e valorização do magistério público.

3. O direito à
progressão
funcional vertical surge com o preenchimento dos requisitos legais e não depende de nova avaliação discricionária da Administração Pública. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00062039720178140007 27490196, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016 - PCCR. AFASTADA.
PROGRESSÃO
VERTICAL DOS SERVIDORES NO MESMO CARGO E CARREIRA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido, determinando o enquadramento dos autores e o pagamento da gratificação respectiva à
progressão
, com efeito retroativo a 2017;

2- Ausência de Inconstitucionalidade material na Lei Municipal nº 1.570/16, pois estabelece que a
progressão
vertical ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; exige requerimento administrativo; e deve ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação. Portanto, o PCCR do Município de
Baião
prevê a
progressão
vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso, de forma que não há violação à Súmula 43, pois não há provimento em cargo para o qual as servidoras não foram aprovadas, portanto, dentro do mesmo cargo e dentro da mesma carreira. mas
progressão
no mesmo cargo, estando adequado ao previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal.

3 –Outrossim, as afirmações genéricas e sem comprovação sobre a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário e alegação de deficiência financeira para arcar com as despesas de pessoal não servem para caracterizar o vício formal da norma. Como já decidiu o STF: a inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização na lei de diretrizes orçamentárias não implica inconstitucionalidade da lei concessiva de vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos, podendo somente impedir a aplicação da lei no respectivo exercício financeiro. (ADI 3599/DF).

4- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00083457420178140007 20751306, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, constata-se que os Recorridos carrearam aos autos os elementos probatórios indispensáveis à concessão da progressão funcional vertical, notadamente mediante a comprovação de conclusão de curso de nível superior, evidenciando-se, de modo inequívoco, o dever jurídico da Municipalidade de proceder à implementação da vantagem postulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando a fixação dos honorários no percentual máximo, deixo de majorá-lo, nos termos do art. 85 § 11, do CPC.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026